Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. CONSULTA CAGED. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ATIVO. EXIBIÇÃO DE CTPS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido da agravante para que a executada fosse intimada a apresentar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com o objetivo de verificar eventual vínculo empregatício.
II. Questão em discussão: A questão controversa cinge-se à pertinência, necessidade e utilidade do pedido de intimação da parte executada para apresentar sua CTPS visando à verificação de vínculo empregatício, especialmente considerando que já houve consulta oficial ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) nos autos de origem.
III. Razões de decidir: O pedido da agravante para a apresentação da CTPS pelo executado mostrou-se ineficaz e sem utilidade prática, porquanto já foi diligenciada nos autos de origem a consulta a uma base de dados oficial e específica para o registro de vínculos empregatícios formais, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O ofício apresentado na origem, com base nos dados do CAGED, informou categoricamente que "não consta vínculo ativo" em nome do executado. Tendo em vista que a finalidade da exibição da CTPS era verificar a existência de eventuais vínculos trabalhistas registrados e essa informação foi oficialmente obtida e resultou negativa, insistir na apresentação do documento pelo executado, seja no formato físico tradicional ou no novo modelo digital, não agregaria qualquer informação relevante ou útil para a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.